Tribunal: STF
Processo: ARE 738529
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PRESERVAÇÃO DO VALOR REAL DO BENEFÍCIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 105 DA CF/88. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF. 



    1. A repercussão geral como novel requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário demanda que o reclamante demonstre, fundamentadamente, que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n. 11.418/06, verbis: “O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral”).



    2. O recorrente deve demonstrar a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei. Nesse sentido, AI 731.924/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, e AI 812.378-AgR/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário.



    3. O momento processual oportuno para a demonstração das questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos das partes é em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, no recurso extraordinário, e não nas razões do agravo regimental, como desejam os agravantes. Incide, aqui, o óbice da preclusão consumativa.



    4. In casu, os acórdãos recorridos assentaram: "PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS NA VIGÊNCIA DA LEI 8.213/91. CÁLCULO DO PRIMEIRO REAJUSTE. CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE. LEI 8.213/91, ART. 41, II, E LEGISLAÇÃO POSTERIOR. REAJUSTE PELA VARIAÇÃO DO INPC APÓS A EDIÇÃO DA LEI 8.542/92. IMPOSSIBILIDADE. REAJUSTAMENTO PELOS MESMOS ÍNDICES DE REAJUSTE DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO OU DOS BENEFÍCIOS DE VALOR MÍNIMO: EQUIVALÊNCIA EM NÚMERO DE SALÁRIOS MÍNIMOS FORA DO PERÍODO A QUE SE REFERE O ART. 58 DO ADCT. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 20/TRF1ª REGIÃO. CRITÉRIOS DE REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS. PRESERVAÇÃO DO VALOR REAL. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.” e “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO PARADIGMA. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPROPRIEDADE. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA.” .



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.